Tribunal: STF
Processo: RE 1476404
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 596):



    “DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO MATRIZ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 



    1. A conduta, consciente e voluntária, voltada para a prática do tráfico de drogas, enquadra-se no tipo do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    2. Comprovada devidamente a estabilidade do vínculo associativo mantido pelo acusado para o tráfico transnacional de drogas, de rigor a manutenção da condenação pelo crime descrito no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06.



    3. A competência é da Justiça Federal pois resta caracterizada a internacionalidade do delito e a incidência de resultados danosos em território nacional.



    4. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação telefônica subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes do STF.



    5. No caso concreto, o poderio econômico envolvido, a natureza e a forma como a droga foi transportada são elementos que demonstram considerável organização dos envolvidos e capacidade financeira, pelo que entendo inaplicável a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente JOSÉ ADRIANE DA SILVA MENDES foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico transnacional (arts. 33, caput, e 35, ambos combinados com o art. 40, I, da Lei 11.343/2006). Ao recorrido SANDRO GASPAR CHAVES DE PAULA, por sua vez, foi aplicada a pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (arts. 33, caput, combinado com o art. 40, I, da Lei 11.343/2006). (Doc. 447)



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação. (Doc. 596)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o julgado foram rejeitados. (Doc. 625)



    Inconformado, JOSÉ ADRIANE DA SILVA MENDES interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, violação ao art. 5º, X, XII, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, e o art. 93, IX, ambos da Constituição Federal. (Doc. 637)



    Nas razões recursais, aponta a defesa que, “o recorrente JOSÉ ADRIANE DA SILVA MENDES, condenado em primeiro grau, manejou recurso de apelação, no qual alinhou várias preliminares de mérito, bem como teceu exame do acervo probatório, apresentando postulações que, acolhidas, conduziriam à sua absolvição ou à nulidade processual, restando prejudicado pela impossibilidade de seu advogado produzir sustentação oral antes do julgamento do apelo pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.”



    Sustenta, ainda, que, “por violação ao constitucional princípio do juiz natural (Constituição Federal, art. 5º, inciso LIII), tem-se presente hipótese de nulidade processual, por incompetência absoluta do juízo, a ser reconhecida, com fundamento no disposto no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal, a qual foi tempestivamente arguida, na forma do art. 571, inciso II, do mesmo diploma processual penal.” 



    Alega-se que “De forma unilateral, e sem previamente ouvir as respectivas defesas técnicas, o Juízo acolheu o pedido ministerial e determinou a cisão processual (evento 1, DESPDECPART 3), para tanto, adotando a lógica acusatória.” 



    A defesa ainda enfatiza que houve “negativa de vigência à garantia estabelecida no art. 5°, XII, da Constituição Federal”, eis que “Não houve disponibilização à defesa da integralidade dos diálogos interceptados e das mídias onde supostamente armazenados os respectivos arquivos digitais.” 



    Aduz que “os antecedentes foram tidos como negativos, porquanto haveria registros, aludindo-se à certidão de antecedentes judiciais do recorrente, sem qualquer especificação, salvo ao Processo n.° 037/2.07.0005341-2, o qual configura a reincidência do recorrente.”



    Por fim, destaca que “a fixação do regime para o início do cumprimento da pena, deveria ter seguido a regra geral constante do Código Penal, no art. 33, § 2°, alínea b, do Código Penal, o qual indica o regime semiaberto.” 



    No Recurso Extraordinário interposto por SANDRO GASPAR CHAVES DE PAULA, também com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se alega, em suma, violação ao art. 5º, X, XII, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, e o art. 93, IX, ambos da Constituição Federal. (Doc. 646)



    Nas razões recursais, o recorrente enfatiza que, “já formalizada a acusação através do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, cumpria ao Juízo de piso, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ter ouvido previamente a defesa antes de decidir sobre a cisão do processo criminal.”



    Enfatiza a defesa que “a r. sentença condenatória, quanto o r. Acórdão, utilizaram a mesma fundamentação para a aplicação e dosimetria das penas de todos os acusados, embora todos os acusados — ora recorrentes — sejam pessoas totalmente diferentes, tanto objetivamente, quanto subjetivamente.”



    Destaca que, além da ausência de degravação dos diálogos interceptados, “também não houve disponibilização à defesa da integralidade das mídias onde supostamente armazenados os respectivos arquivos digitais.”



    Aponta que “a interceptação telefônica foi sucessiva e reiteradamente objeto de prorrogações, sendo que as decisões que determinaram a prorrogação da medida invasiva não contaram com fundamentação própria, como seria de rigor, mas de mera reiteração da decisão que inicialmente determinou a implementação da medida.”



    Aduz, ainda, que “os antecedentes foram tidos como negativos, porquanto haveria registros, aludindo-se à certidão de antecedentes judiciais do recorrente, sem qualquer especificação, salvo ao Processo n.° 037/2.04.00002694-0, o qual configura a reincidência do recorrente.’ 



    Por fim, alega que “a fixação do regime para o início do cumprimento da pena, deveria ter seguido a regra geral constante do Código Penal, no art. 33, § 2°, alínea b, do Código Penal, o qual indica o regime semiaberto.” 



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática dos Recursos Extraordinários, passo à análise conjunta das razões recursais. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente JOSÉ ADRIANE DA SILVA MENDES para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 637): 



    […]



    A repercussão geral de que se reveste a questão, decorre de que a inobservância da cláusula fundamental da ampla defesa, constante do rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão (art. 5°, inciso LV, da CF/1988) tem um alcance que transcende os limites do presente processo, assumindo potencial repercussão social, jurídica e política. 



    Como já observado, a Carta Republicana de 1988 estabelece a garantia, aos acusados em geral, da ampla defesa, com os recursos e meios a ela inerentes, estabelecendo, ademais, a imprescindibilidade do advogado à administração da justiça, sendo que a sustentação oral, no julgamento de recurso manejado pela defesa, é um dos meios inerentes à garantia fundamental da ampla defesa. 



    A decisão proferida pelo relator da apelação criminal no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao indeferir o pleito de adiamento do julgamento, resultou em crassa negativa de vigência ao disposto nos arts. 5°, inciso LV, e 133 da Carta Magna. Neste cenário, reconhecida a repercussão geral, postula-se a nulidade da sessão de julgamento da apelação criminal, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    O recorrente SANDRO GASPAR CHAVES DE PAULA, por sua vez, apresentou os seguintes fundamentos para demonstrar a presença de repercussão geral em seu recurso (Doc. 646):



    […]



    A repercussão geral de que se reveste a matéria é clara, resultando de que se trata de regra constitucional do princípio da ampla defesa, a de que, se deparando com o pedido ministerial sobre a forma como se vai processar uma ação penal, ou seja, se em processo único ou se em processos cindidos, constitui direito da defesa se manifestar a respeito, pela razão de que a ampla defesa deve ser exercida com os recursos e meios a ela inerentes, o que restou inobservado no ponto. 



    Outrossim, pela razão de que a decisão de cisão processual foi proferida sem a devida fundamentação, com mera alusão ao número de pessoas denunciadas, o que, evidentemente, não constitui motivação idônea a justificar a cisão adotada pelo Juízo a quo, e convalidada pela Corte Federal Regional, incidindo a decisão na eiva de nulidade prescrita pelo inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, os recursos não comportam provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, os apelos extraordinários não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos apelos extremos.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade das interceptações telefônicas com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 596):



    1.3. Interceptações telefônicas. As defesas requerem a nulidade das interceptações telefônicas, pois não teriam fundamentação idônea, extrapolando os prazos legais, bem como não houve a transcrição integral dos áudios e a identificação dos interlocutores dos áudios por perícia técnica.



    Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Assim, o deferimento da medida obedeceu aos ditames da Lei nº 9.296/96 e as prorrogações foram devidamente fundamentadas, sendo "desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" (HC n. 339.553/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017) 



    Some-se a isso que é desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que tenham sido degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e que se confira às partes o acesso aos diálogos interceptados, conforme entendimento dominante na jurisprudência. A ausência da transcrição integral visa preservar a intimidade e vida privada dos investigados, deixando de transcrever conversas pessoais, mas apenas aquelas relevantes ao processo, referentes aos fatos criminosos. Ademais, a defesa não demonstrou qual seria o prejuízo no caso concreto pela ausência de transcrição integral dos áudios. 



    Da mesma forma, é prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei 9.296/96. 



    Ausente ilicitude nas interceptações telefônicas, também não é possível o reconhecimento de nulidade por derivação. 



    Rejeitada a preliminar. 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual firmou tese no sentido de que:



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Por fim, o regime inicial fechado foi fixado de acordo com o recomendado na alínea “a” do §2º do art. 33 do Código Penal, eis que os recorrentes foram condenados a penas superiores a 8 anos de reclusão.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada nestes apelos situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento dos recursos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente